Tribunal: STF
Processo: Rcl 66109
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA, EM PARTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Patrimóvel Consultoria Imobiliária S.A. e Rubens Vasconcelos Imóveis Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Processo nº 0011724-66.2014.5.01.0063, referendada pelo Tribunal Superior do Trabalho, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).



    2. A parte reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Valeria Campello de Paula, pleiteando a declaração de vínculo de emprego relativamente ao período no qual as partes firmaram contrato de prestação autônoma de serviços de corretagem (15/03/2003 a 17/06/2013).



    3. Relata que, em suas razões de defesa, esclareceu que as partes mantiveram relação de natureza civil, na forma do art. 6º da Lei nº 6.530, de 1978, tendo a beneficiária prestado serviços na condição de corretora de imóveis. Todavia, na decisão reclamada foi afastada a eficácia do instrumento contratual, assentando-se a existência de relação de emprego e se afirmando que a relação foi utilizada como meio de se fraudar a legislação trabalhista.



    4. Assevera violado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG, no qual foi assentada a licitude da terceirização, da parceria, da “pejotização“ e de outras formas de divisão de trabalho calcadas no Direito Civil. Aponta a impossibilidade de atribuição de prevalência apriorística ao vínculo de emprego.



    5. Requer a concessão de medida liminar, para determinar a suspensão da Reclamação Trabalhista nº 011724-66.2014.5.01.0063, até o exame definitivo da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, “assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento de improcedência da reclamação trabalhista originária”. Subsidiariamente, pleiteia a procedência do pedido, para se cassarem as decisões impugnadas, por meio de determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios.



    6. Inicialmente, julguei procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro fosse proferido, em observância aos paradigmas constantes, eminentemente, da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252-RG/MG — Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 77).



    7. A parte beneficiária opôs embargos de declaração contra a aludida decisão, requerendo, em suma, a atribuição de efeitos infringentes com vistas à improcedência da reclamação (e-doc. 83).



    8. O reexame desse feito, à luz da repercussão geral recentemente reconhecida nos autos do RE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema RG nº 1.389, me conduz a reconsiderar a decisão embargada. Logo, passo, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, ao exame de reconsideração da decisão embargada.



    9. Com efeito, verifico que a questão, posta nos presentes autos, passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).



    10. Invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:



    “(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”



    11. A providência abrange o processo de origem no qual proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.



    12. Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida em 26/03/2025 (e-doc. 77) e julgo parcialmente procedente o pedido para determinar a suspensão do Processo nº 0011724-66.2014.5.01.0063 (na origem), até o exame definitivo do RE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), ficando prejudicados os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator